Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1014618-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA
AGRAVADA (S): GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por DIVINO MANOEL DE ALMEDIDA OLIVEIRA, contra decisão proferida na Ação de Obrigaçao de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta em face de GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido de substituição do veículo em discussão por outro da mesma espécie.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, visto que inconteste os defeitos apresentados no veículo em discussão, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o agravante não está impossibilitado de usufruí-lo.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada em sua totalidade, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá da própria ação principal.
E mais, vale lembrar, que os Recursos de Agravo de Instrumento têm tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, indefiro o efeito ativo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora